Tribunal: TJDFT
Processo: 0704121-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704121-63.2020.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA CASTRO, ROBERTA CRISTINA RIBEIRO DE CASTRO QUEIROZ, MARCELO TURBAY FREIRIA, LILIANE DE CARVALHO GABRIEL, ALVARO GUILHERME DE OLIVEIRA CHAVES, ANANDA FRANCA DE ALMEIDA, PAULO OCTAVIO ALVES PEREIRA, GABRIELA NEHME BEMFICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ART. 402 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DA PROVA PARA COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE DO CONTEÚDO PRODUZIDO UNILATERALMENTE PELO COLABORADOR. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. ORDEM CONCEDIDA. 1. É direito constitucionalmente garantido às partes, no processo penal, o emprego de todos os meios legal e moralmente admitidos e que possam influenciar a formação da convicção do julgador, sempre na busca da verdade real. 2. Tem relevância jurídica a verificação, por meio de exame pericial, da autenticidade e integridade de som e imagem gravados unilateralmente em mídia por colaborador. 3. Ofende o direito à ampla defesa o indeferimento de perícia que não se mostra protelatória ou de repetição indevida. 4. A prova produzida no processo penal influenciará a formação da convicção do Juízo monocrático e da Turma Julgadora, na hipótese de interposição de recurso. 5. Ordem concedida. O Ministério Público alega que o acórdão impugnado violou os artigos 139, inciso II, artigo 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; 159, 400, § 1o, e 402, estes do Código de Processo Penal, sustentando que a repetição de perícia criminal é desnecessária e ofende a razoável duração do processo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 139, inciso II, artigo 370, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil; 159, 400, § 1o, e 402, estes do Código de Processo Penal, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido da necessidade de produção de prova pericial, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Nesse sentido, “O art. 370 do CPC/2015 (art. 130 do CPC/1973) consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição acerca da necessidade de produção de prova pericial impõe o reexame do conjunto fático-probatório encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7/STJ.” (AREsp 1673232/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010